Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702413-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: LEONARDO GARCIA ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora